Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013491-70.2020.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA DE CAMARGO STIEVANO - CPF: 340.056.008-16 (APELANTE), RODRIGO CAMARGO DA CRUZ - CPF: 061.580.119-67 (ADVOGADO), RUN FIT ACADEMIA LTDA - ME - CNPJ: 18.679.004/0001-03 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), PAMELA PAULINO GONCALVES - CPF: 069.531.099-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ACADEMIA - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 – PAGAMENTO DAS MENSALIDADES REALIZADOS PELA CONTRATANTE - REPOSIÇÃO OU ACRÉSCIMOS DE DIAS – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese não haver nenhuma norma jurídica que imponha à ora apelada o dever de suspender ou prorrogar a prestação dos serviços contratados para além da data em que passou a vigorar o mencionado decreto, nada a impedindo também de cobrar as parcelas mensais ajustadas no contrato entabulado entre as partes, necessário se faz estabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, a fim de possibilitar que as aulas suspensas no período compreendido entre a data de 17/03/2020 a 23/07/2020, sejam disponibilizadas à contratante, ora autora/apelante.

2. Com efeito, em razão da pandemia do COVID 19, deve-se buscar soluções que permitam compor o prejuízo de ambas as partes, inevitavelmente atingidas, de modo que, tendo a autora/apelante efetuado o pagamento das mensalidades no período acima destacado, e sendo ela a parte mais vulnerável nesta relação contratual, cabível a compensação dos dias não frequentados, ou das aulas específicas não ministradas, por meio de reposição ou acréscimos de dias a serem frequentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por
BRUNA DE CAMARGO STIEVANO,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no. 1013491-70.2020.8.11.0003
,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas processuais (ID 173641686).

Irresignada, a autora aduz que, em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a ocorrência de pandemia mundial do Covid-19, e diante do cenário a apelante não tinha alternativa senão solicitar uma pausa nos serviços contratos ou, o cancelamento diante da impossibilidade de interromper e posteriormente, retornar a utilizar os serviços contratados.

Sustenta que, não se recusou a continuar com os pagamentos, pelo contrário, sugeriu continuar realizando os pagamentos das mensalidades, porém, com seu plano bloqueado para posterior utilização, o que não foi aceito pela ora apelada (ID 173641687).

A ré apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 173641689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, na qual a parte autora alegou que, em 27/02/2020, firmou contrato de prestação de serviços junto a parte requerida, para práticas de atividades físicas, sendo efetuado o pagamento de R$ 130,00 (cento e trinta reais) de taxa de adesão e o pagamento total do plano no importe de R$ 2.508,00 (dois mil e quinhentos e oito reais), em doze parcelas iguais e sucessivos.

Disse que houve a suspensão de diversas atividades, incluindo a prática de atividades físicas em academias, em razão da pandemia causada pelo COVID-19.

Narrou que procurou a requerida para uma negociação com o intuito de suspender o serviço contratado com retorno após o fim da pandemia, no entanto sem êxito.

Sustentou a necessidade da suspensão da avença e seus consectários legais sob pena de enriquecimento sem causa da parte demandada.

A magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas processuais (ID 173641686), sentença contra a qual a autora se insurge.

Pois bem.

No caso, houve o fechamento de todas as academias de ginástica em funcionamento no Município de Rondonópolis/MT, tendo havido a suspensão completa de tais atividades com a edição do Decreto no. 9.407, de 17/03/2020 (art. 9o, XIV) (ID 173641670), alterado por meio dos Decretos no. 9.422, de 21/03/2020 e no. 9.426, de 23/03/2020 (ID 173641671 e ID 173641672).

Por sua vez, em 11/05/2020, foi publicado o Decreto no. 9.520/2020, com novas medidas para minimizar a transmissão do Covid-19, entre as normas está a autorização de práticas esportivas em academias e ao ar livre, a serem realizadas mediante determinadas regras.

Ocorre que, como cediço, no mês de maio de 2020 a situação da pandemia era assustadora, dado o grande número de infectados que estavam vindo à morte, sendo considerado o mês com o maior número de registros de óbitos feitos por cartórios na história do Brasil, de maneira que não se poderia exigir do consumidor que se colocasse em risco, ainda que implementadas medidas de segurança, mormente quando o próprio Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio da Recomendaç
ã
o no. 036, de 11/05/2020 recomendou a implementaç
ã
o de medidas de distanciamento social mais restritivo (“lockdown”), nos municípios com ocorrê
n
cia acelerada de novos casos de COVID-19 e com taxa de ocupaç
ã
o dos serviç
o
s atingido níveis críticos.

Aliás, quanto à questão, a autora/apelante informa que
“o Ministério Público ingressou com ação contra a municipalidade nos autos no 012875-07.2020.8.11.0000 em virtude da falha nas medidas de combate a pandemia, haja vista “que, dos 33 leitos de UTI disponíveis, 90% está ocupada, demonstrando a iminência do colapso do sistema de saúde na região”
, e que
“o Município de Rondonópolis está classificado como de risco alto / muito alto de disseminação do coronavírus, recebendo a recomendação, pela Secretaria de Estado de Saúde, pela adoção de lockdown”
, alegações que sequer foram impugnadas pela parte ré/apelada, o que indica que o município de Rondonópolis encontrava-se inserido no rol daqueles mencionados pela Recomendaç
ã
o retro destacada.

Ora, dado o quadro pandêmico, evidente que muitos clientes das academias não se sentiam seguros em compartilhar ambientes fechados e equipamentos com outros usuários.

Nesse contexto, entendo que no período de maio/2020, não havia como se exigir que o aluno frequentasse a academia, mormente quando ainda existia contraposição entre um decreto municipal e uma recomendação nacional.

Por outro lado, desde a data de 25/07/2020, as academias de ginástica do município de Rondonópolis/MT estavam autorizadas a funcionar, mediante cumprimento de medidas de segurança recomendadas pelas autoridades em saúde, nos termos do Decreto no. 9.623 de 23/07/2020.

Nesse contexto, em que pese não haver nenhuma norma jurídica que imponha à ora apelada o dever de suspender ou prorrogar a prestação dos serviços contratados para além da data em que passou a vigorar o mencionado decreto, nada a impedindo também de cobrar as parcelas mensais ajustadas no contrato entabulado entre as partes, necessário se faz estabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, a fim de possibilitar que as aulas suspensas no período compreendido entre a data de 17/03/2020 a 23/07/2020, sejam disponibilizadas à contratante, ora autora/apelante.

Com efeito, em razão da pandemia do COVID 19, deve-se buscar soluções que permitam compor o prejuízo de ambas as partes, inevitavelmente atingidas, de modo que, tendo a autora/apelante efetuado o pagamento das mensalidades no período acima destacado, e sendo ela a parte mais vulnerável nesta relação contratual, cabível a compensação dos dias não frequentados, ou das aulas específicas não ministradas, por meio de reposição ou acréscimos de dias a serem frequentados.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a ré/apelada disponibilize à autora/apelante a devida reposição ou acréscimos de dias, referente às aulas suspensas no período compreendido entre a data de 17/03/2020 a 23/07/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023